Tribunal: STF
Processo: ACO 1918
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-21
Data de publicação: 2018-09-21

Ementa:
Agravo interno em ação cível originária. 2. Direito Administrativo. 3. Convênios. Irregularidade na prestação de contas. Inscrição em cadastros federais de inadimplentes (CAUC/SIAFI). 4. Tomada de Contas Especial. Necessidade. Ausência configura ofensa ao devido processo legal. Jurisprudência sedimentada. 5. Matéria submetida à repercussão geral. Pedido de sobrestamento. Indeferimento. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Honorários. Contrarrazões não apresentadas. Majoração da verba honorária. Possibilidade. Precedentes. 8. Multa. Em caso de votação unânime no colegiado, aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC no percentual de 5% do valor atualizado da causa. 9. Agravo interno a que se nega provimento.